Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR À PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
2. Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, corroborada pelo depoimento da vítima, das testemunhas e pelas imagens do local dos fatos, não há dúvidas do animus necandi do recorrente ao praticar o delito narrado na denúncia. Isso porque, durante a subtração praticada em estabelecimento comercial, o apelante efetuou disparos na direção do ofendido, somente não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na falha da arma de fogo.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que o quantum de pena aplicado foi superior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente e teve avaliado negativamente os antecedentes criminais.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio) e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor à prática de crime hediondo) à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal.